Tribunal: TJDFT
Processo: 0725275-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por MATHEUS ANTUNES PAZ SANTOS. MATHEUS alegou que foi candidato em concurso público para o cargo de escriturário e concorreu às vagas reservadas para candidatos negros ou pardos. Obteve aprovação nas etapas precedentes, mas foi eliminado do certame na fase de heteroidentificação, ocasião em que a Banca Examinadora não reconheceu em si as características de pessoa negra ou parda. Em razão da decisão da Banca Examinadora, ajuizou o processo n. 0736405-19.2023.8.07.0000 e no qual obteve tutela provisória para suspender os efeitos da eliminação e determinar sua reintegração na concorrência ampla e de cotas, caso alcançasse nota para figurar no cadastro de reserva. Mas mesmo a Banca Examinadora tendo cumprido a decisão e o reposicionado na lista de aprovados, sobreveio a nomeação de candidatos com classificações posteriores à sua, configurando a preterição. Requereu a tutela provisória para determinar ao BANCO DO BRASIL sua imediata nomeação. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a preterição e determinou a nomeação de MATHEUS no prazo de cinco dias e sob pena de multa diária. Nas razões recursais, o agravante defendeu a legalidade do procedimento de heteroidentificação e que a banca examinadora teria agido no limite da previsão do edital do certame e que o mérito das avaliações da Banca Examinadora não se sujeitaria ao crivo do Poder Judiciário. Requereu o provimento do recurso par reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 60544347. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MATHEUS ANTUNES PAZ SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A. A parte autora alega que participou do concurso público para o cargo de Escriturário do Banco do Brasil S/A e, para ser mantido no certame, foi obrigado a ingressar com o processo no 0736405-19.2023.8.07.0001, em trâmite nesta Vara Cível. Afirma que foi classificado na 31a posição entre as vagas para os candidatos cotistas (Pessoas Pretas ou Pardas -PPP), mas outros candidatos aprovados em posições posteriores já foram nomeados. Por ter sido preterido, pede sua imediata nomeação. Relatei. Decido. Ao que se depreende dos autos, a parte autora ingressou com o processo no 0736405-19.2023.8.07.0001 com o objetivo de permanecer no certame, sendo assegurada sua classificação com base nas notas por ele obtidas. A referida ação foi dirigida apenas e tão somente quanto à conformidade do procedimento de heteroidentificação do concurso. Todavia, no processo em comento não houve qualquer ordem para determinar a nomeação e posse do autor. De qualquer modo, de acordo com o edital n.o 01/2022-BB e lista de classificação, IDs 198164227 e 198164228, o autor foi aprovado a 31a colocação nas vagas para os candidatos cotistas (Pessoas Pretas ou Pardas -PPP). Ademais, os documentos juntados nos IDs 198164243 e 198166048 demonstram que os candidatos classificados nas posições 37a e 48a, respectivamente, já foram nomeados e empossados. Nesse sentido, evidente a afronta ao Tema 784 do STF que assim dispõe: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Diante destes fatos e, a considerando a informação de que o autor passou em 31o lugar, sendo que já foram chamados 42 candidatos cotistas do cadastro de reserva, há evidente ocorrência da preterição. Por isso, há elementos que evidenciam a probabilidade no direito alegado. Da mesma forma há urgência, porque o autor foi preterido em detrimento de outros candidatos e não se sabe ao certo se haverão vagas suficientes para chamamento do autor caso não deferida a presente liminar. Ademais, não pode a parte ré preterir o autor apenas porque o processo no 0736405-19.2023.8.07.0001 tinha finalidade diversa, ou seja, apenas garantir a sua permanência no certame. DISPOSITIVO Isto posto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o BANCO DO BRASIL promova o chamamento do autor, para nomeação, no prazo de até 5 dias, a contar da intimação, de acordo com a sua ordem de classificação, considerando os candidatos cotistas (Pessoas Pretas ou Pardas -PPP), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de quaisquer outras medidas capazes de estimular o cumprimento desta decisão.” (Grifei) Conforme relatado, o juízo deferiu pedido de tutela provisória em razão da preterição e ante a nomeação de outros candidatos classificados após o autor. Nas razões recursais, o agravante ventilou matéria afeta à ação precedente e na qual se discutia o acerto da Banca Examinadora ao não reconhecer no candidato as características de pessoa preta ou parda. Olvidou-se de impugnar o fundamento central da decisão, suficiente para mantê-la, a de que o autor foi preterido na ordem de nomeação. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator